Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-56.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000780-56.2021.8.11.9005.
Impetrante: Mauritânio de Oliveira Nascimento.
Impetrado: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
A impetrante alega que é legítima proprietário do caminhão apreendido, Volvo/FH 540 6X4T, Placa QYT3D74, Renavam 01258886232, SR/FACCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E44, Renavam 01258886569 e SR/FACCCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E64, Renavam 01258886798. O referido veículo foi apreendido, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1006407-78.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da ausência de decisão nos autos de origem, para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
O impetrante é proprietário do caminhão apreendido, Volvo/FH 540 6X4T, Placa QYT3D74, Renavam 01258886232, SR/FACCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E44, Renavam 01258886569 e SR/FACCCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E64, Renavam 01258886798.
Consta dos autos que os veículos foram parados na fiscalização quando estavam trafegando no km 04 da BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi constatado que estava sendo transportada carga de madeira serrada, proveniente de ALTA FLORESTA/MT, tendo como destino final o município de CAMARAGIBE/PE, ficando recolhidos no Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças – MT.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1006407-78.2021.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
Ocorre que em 23/08/2021, perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta conforme o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.
A transação penal foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus manifestou a representante do Ministério Público: “O Ministério Público manifesta-se pela homologação da presente transação.”
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:
“(...) é notório o caráter urgente da demanda uma vez que diante da omissão da autoridade coatora o Impetrante acumula dívidas exorbitantes com as quais não conseguirá arcar caso essa situação desumana continue.”
Ressalto que nos Termos Circunstanciados abaixo, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a transação penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição do veículo, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para restituição do bem, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.
TC no- 1004300-61.2021.8.11.0004 – MS no 1000557-06.2021.8.11.9005
TC no- 1004303-16.2021.8.11.0004 – MS no 1000560-58.2021.8.11.9005
TC no- 1004622-81.2021.8.11.0004 – MS no 1000561-43.2021.8.11.9005
TC no- 1005061-92.2021.8.11.0004 – MS no 1000551-96.2021.8.11.9005
TC no- 1005369-31.2021.8.11.0004 – MS no 1000565-80.2021.8.11.9005
Destaco que a diferença entre estes autos e os mandamus supracitados, é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do veículo ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.
In casu análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, mandado de segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, determinado a imediata liberação do caminhão apreendido, conforme segue:
“Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o caminhão da marca/modelo VOLVO FH 440 6X4T, cor vermelha, placa OEA2H50, ano de fabricação/modelo 2011/2011 e os semirreboques marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCD 2E, cor branca, placa NVQ3F56, ano de fabricação/modelo 2010/2011 e, SR/LIBRELATO SRCT 2E, cor branca, placa NVQ3H06, ano de fabricação/modelo 2010/2011, aprendidos no dia 08/06/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1005144-11.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante, que deverá ficar como depositária, por sócio administrador.”
Entretanto, no caso em analise o caminhão objeto nestes autos encontra-se apreendido desde o dia 15/07/2021, ou seja, há mais de três meses, em 23/08/2021 foi realizada a Transação Penal com o Ministério Público, e em 16/07/2021, o documento foi inserido no processo digital, 1006407-78.2021.8.11.0004, os autos foram encaminhados conclusos ao Juiz de Direito no dia 16/07/2021 e até a presente data não houve qualquer decisão.
Pois bem. É evidente que se houve transação penal e o parquet, que é o dominus litis da ação penal, manifestou-se pela restituição do veículo apreendido, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, em tese não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.
Esclareço que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.
Todavia, em se tratando de ato judicial o cabimento do mandamus restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Oportuno, ainda, frisar que a transação penal só foi realizada diante da certidão de inexistência de transação penal realizada anteriormente pela Impetrante, conforme consta no termo da transação anexo ao feito, id de no 106470471, além disso, ficou demonstrado nos autos inclusive que a Impetrante já cumpriu os termos do acordo transacionado tanto em relação prestação pecuniária e também da composição dos danos ambientais.
Portanto, se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue a proprietária, como depositária.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 64973812, a Douta representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição do bem a impetrante conforme segue:
“manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário (ou a quem este indicar), dos veículos apreendidos - Volvo, cor prata, placa QYT3D74, semi-reboque Fachini, cor cinza, placa QYT3E64 e semi-reboque Fachini, cor cinza, placa QYT3E44, na condição de fiel depositário.”
In casu, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que os veículos Volvo/FH 540 6X4T, Placa QYT3D74, Renavam 01258886232, SR/FACCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E44, Renavam 01258886569 e SR/FACCCHINI SRF PS, Semi-Reboque, Placa QYT3E64, Renavam 012588867981, conforme Termo Circunstanciado de no 1006407-78.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AO SEU PROPRIETÁRIO, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIO.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora